Tribunal: TJSP
Processo: 2184283-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2184283-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CARAVAN COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, JAIMES BENTO DE
ALMEIDA NETO e MARCELO MARMO FLEURY FILHO, é embargado
EDUARDO CRESPI BONOMI LADEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184283-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.857
2
Voto no 45.857
Embargos de declaração n° 2184283-32.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo/Foro Regional de Pinheiros
Embargantes: Caravan Comércio de Bebidas Ltda. e outros
Embargado: Eduardo Crespi Bonomi Ladeira
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição e obscuridade no julgado. Vícios inexistentes.
Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente
o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou
incorreta aplicação do direito que não constituem vícios
passíveis de correção pela via eleita. Inviabilidade, por falta
dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por agravantes, de v. acórdão do agravo
de
instrumento
no
2184283-32.2020.8.26.0000,
tirado dos autos do processo de execução por
título extrajudicial, reportada a contrato de
compra e venda de ações.
Sustentam
os
embargantes
haver
contradição e obscuridade na conclusão desse
julgamento, tendo em vista que independente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184283-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.857
3
idade
do
titular
da
conta
bancária,
é
impenhorável a quantia de dinheiro depositada
que não suplante o valor que de 40 salários
mínimos.
Alega
ainda
que,
embora
a
pessoa
jurídica também tenha interposto o recurso de
agravo de instrumento, os ativos financeiros
penhorados se encontram apenas em nome das
pessoas físicas.
Assim,
postula
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para sanar os vícios
apontados.
É o relatório.
Pela
leitura
atenta
dos
argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo
dos embargantes com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184283-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.857
4
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
Não se dão conta os embargantes de que
apenas rediscutem a justiça da decisão, até
porque não demonstram quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à
conclusão adotada.
A contradição passível de solução pela
via dos embargos é apenas aquela que se verifica
entre a motivação e a conclusão do próprio
julgado, a que é conhecida na doutrina como
contradição interna.
Julga o embargante, equivocadamente, que
contradição é a que se dá entre a conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184283-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.857
5
acórdão e a que entende ele como a correta.
Tampouco se vislumbra, do mesmo modo, a
obscuridade
alegada,
se
teve
o
embargante
condições de compreensão de todo o alcance do
julgado, tanto que o rebateu em pormenores, e se
o foi desacertadamente, não decorreu isso de
incompreensão do conteúdo do julgado.
A conclusão do v. acórdão é clara ao
afirmar que, pelo fato de a pessoa jurídica
também possuir interesse na liberação da quantia
em dinheiro penhorada, não é possível concluir
que esta é proveniente apenas de patrimônio
pertencente às pessoas físicas, com evidências
que tal pode ser utilizado como capital de giro
para suas atividades empresariais.
Enfim, o mero descontentamento da parte
para com a solução encontrada pelo v. acórdão
por si só não autoriza o manejo dos embargos de
declaração com o intuito de reversibilidade do
que ali foi decidido, tendo em vista que é
sabido
que
tal
remédio
processual
possui
devolutividade limitada, sendo permitido seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184283-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.857
6
manejo apenas se ressentir-se o aresto embargado
de omissão, contradição, obscuridade ou eventual
erro material de que possa padecer, o que não é
o caso.
Em face do exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator